Tribunal: TJSP
Processo: 1006415-85.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS – INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 149,00 a título de danos materiais e R$ 15.000,00 a título de danos morais, arcando com as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios (fixados em 10% do valor da condenação) – Julgado antecipadamente o feito – Presente a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS – INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 149,00 a título de danos materiais e R$ 15.000,00 a título de danos morais, arcando com as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios (fixados em 10% do valor da condenação) – Julgado antecipadamente o feito – Presente a controvérsia acerca dos fatos alegados - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a sentença, com o prosseguimento do feito (na Vara de origem), para a produção de provas pericial (ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000008272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006415-85.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PITICO
SANDWICHES EIRELI - ME, é apelado BERNARDO BARBOSA BRAGA DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, por maioria, deram
parcial provimento ao recurso para o efeito de ser reaberta a instrução. Vencido o relator
sorteado, que declara. Relator designado o 3o Juiz.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLAVIO
ABRAMOVICI,
vencedor,
MELO
BUENO,
vencido,
ARTUR
MARQUES
(Presidente), MORAIS PUCCI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Capital – Foro Regional de Pinheiros – 5a Vara Cível
MMa. Juíza da causa: Luciana Bassi de Melo
Apelante: Pitico Sandwiches Eireli ME
Apelado: Bernardo Barbosa Braga de Oliveira
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ALIMENTÍCIOS
INDENIZAÇÃO

DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para
condenar a Requerida ao pagamento de R$ 149,00 a título
de danos materiais e R$ 15.000,00 a título de danos
morais, arcando com as custas e despesas processuais e os
honorários advocatícios (fixados em 10% do valor da
condenação) Julgado antecipadamente o feito Presente
a controvérsia acerca dos fatos alegados - RECURSO DA
REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, para
afastar a sentença, com o prosseguimento do feito (na
Vara de origem), para a produção de provas pericial (ainda
que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de
instrução e julgamento
Voto no 27079
Transcrevo o relatório do voto elaborado pelo Relator Sorteado
Des. Melo Bueno:
“Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 184/192, que
julgou procedente ação de indenização, fundada em prestação de
serviços alimentícios. A apelante assevera, em resumo, que
cerceamento de defesa; ausência de comprovação do nexo de
causalidade; inadmissibilidade da inversão automática do ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da prova; não comprovação dos danos materiais; requer a
redução da indenização fixada a título de danos morais, vez que
desproporcional (fls. 194/229).
O recurso foi processado, com resposta a fls. 238/254.”
É a síntese.
O Autor alega, na petição inicial, que em 03 de abril de 2019
“acompanhado de alguns amigos... consumiu algumas bebidas e comeu 'kebab' de
falafel” no estabelecimento da Requerida, que “no dia 12 de abril o Autor viajou para
Belo Horizonte para um casamento de um amigo, dia em que começou a sentir-se mal,
com dores de cabeça e princípio de febre”, que procurou atendimento médico e realizou
diversos exames, que em 22 de abril de 2019 recebeu o diagnóstico de toxoplasmose,
que sofreu reação alérgica aos medicamentos prescritos, e que “terá que viver a sua vida
inteira com a angústia de que, caso sua imunidade baixe, o parasita pode voltar a agir e
se alojar na retina, deixando-o cego, ou no cérebro, podendo ser fatal”.
Acrescenta que “alguns dias depois, diversas pessoas entraram
em contato com o Autor em virtude de muitas manifestações em redes sociais de
pessoas que também haviam consumido no restaurante da Ré em dias próximos (entre
01 e 08 de abril) e relatavam terem contraído toxoplasmose no Pitico”, que “alguns
desses relatos foram a público através de artigos jornalísticos realizados por respeitados
veículos de mídia”, e que “um ponto em comum entre muitos dos diagnosticados pela
doença foi o consumo do mesmo kebab de falafel que o Autor havia consumido”.
A Requerida sustenta, na contestação de fls.102/119, que possui
assessoria técnica especializada em segurança alimentar, que foi surpreendida com a
“onda de acusações que recaiu sobre o Pitico a partir de meados de abril”, que se reuniu
com a assessoria técnica para “verificar a aplicação das boas práticas de manipulação de
alimentos e, mesmo com a confirmação dessas práticas, reavaliar todos os
procedimentos”, que foi inspecionada pela vigilância sanitária, e que prestou auxílio e
informações aos clientes.
Aduz, ainda, que “a toxoplasmose é uma doença silenciosa que
pode não apresentar sintomas por vários anos”, que “o Autor trata de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
irresponsável o fato da cidade de São Paulo/SP ter sido o palco de alguns surtos de
toxoplasmose neste ano”, que não comprovado o consumo do alimento ou o nexo de
causalidade, que “os resultados das amostras coletadas pela Vigilância Sanitária e
analisadas pelo Instituto Adolfo Lutz foram todos negativos para Toxoplasma gondii”, e
que “as reportagens e notícias colacionadas às fls.52/83, por sua vez, refletem, na
verdade, a campanha difamatória organizada por um grupo de pessoas contra a Ré”.
Com efeito, os “laudos de análise” elaborados pela Vigilância
Sanitária (fls.120/131) não afastam, por si, eventual nexo de causalidade entre os
alimentos comercializados pela Requerida e os supostos danos à saúde do Autor, em
razão do lapso temporal decorrido entre a data dos fatos e a inspeção técnica, e
inviabilizada a análise do produto supostamente consumido pelo Autor.
Por outro lado, os relatos e reportagens apresentados (fls.42/82)
são unilaterais e tampouco comprovam, por si, as alegações do Autor, porque eventual
prova testemunhal deve ser colhida em o Juízo, sob o crivo do contraditório

salientando-se que a caracterização da relação de consumo não isenta o Autor de
apresentar prova (ainda que sumária) quanto aos fatos alegados na petição inicial, e não
impõe à Requerida o dever de produzir prova negativa (prova impossível) para a
comprovação de que ausente o pretenso nexo de causalidade.
Assim, porque presente a controvérsia acerca dos fatos alegados
(se houve o consumo do alimento indicado e se caracterizado o nexo de causalidade
entre a ingestão e a doença apresentada pelo Autor), descabido o julgamento antecipado
da lide, e de rigor a dilação probatória, notando-se que o Autor e a Requerida pleitearam
a produção de provas na petição inicial e na contestação.
Destarte, de rigor o parcial provimento do recurso, para afastar a
sentença, com o prosseguimento do feito (na Vara de origem), para a produção de
provas pericial (ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e
julgamento.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para afastar
a sentença, com o prosseguimento do feito (na Vara de origem), para a produção de
provas pericial (ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO – F. R. DE PINHEIROS - 5a V. CÍVEL
APELANTE(S): PITICO SANDWICHES EIRELI - ME
APELADO(S): BERNARDO BARBOSA BRAGA DE OLIVEIRA
JUIZ (A): LUCIANA BASSI DE MELO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 48052

Cuida-se de ação de indenização por danos morais
(R$15.000,00) e danos materiais (R$681,88), sob o fundamento de que após
consumir comida contaminada no estabelecimento da apelante, o apelado foi
acometido de toxoplasmose. Relata o apelado que devido aos riscos extremos
de sequela que pode ser deixada pelo parasita hospedeiro (pode ficar cego,
surdo e, inclusive, falecer), sendo certo que já possuía alteração no globo
ocular, passou cinco dias internado e recebendo forte medicação antibiótica
intravenosa e sob intensa observação.
Após a alta médica, foram prescritos outros
antibióticos, os quais desencadearam uma séria reação alérgica, a qual teve
que ser tratada para somente então retomar o tratamento da toxoplasmose,
cuja recomendação é o acompanhamento de seis em seis meses em
oftalmologista pelos próximos dois anos, em decorrência do possível risco de
sequela (cegueira).
Em sua defesa, a apelante invocou as teses
reiteradas nas razões recursais.
E, nos termos da r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada procedente, respondendo a apelante pelas custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação.
De início, a alegação de cerceamento de defesa não
prospera, uma vez que o conhecimento do pedido e a efetiva solução de
mérito foram devidamente promovidos, ante a suficiência do conjunto
probatório à conclusão do julgado, cabendo ao juiz indeferir as diligências
inúteis, protelatórias e irrelevantes à solução da demanda. Ademais, instada a
manifestar a respeito da produção de provas (fls. 166), a apelante não se
interessou pela dilação probatória (fls. 182/183).
Manifesta a relação de consumo, em que se verifica
a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e produtos, que
responde pelo risco da sua colocação no mercado, competindo-lhe a
demonstração de que efetivamente os prestou de forma eficaz, ônus do qual a
apelante não se desincumbiu (inciso VIII, do art. 6o, do CDC c/c II, do art. 373,
do CPC). Aliás, dentro deste contexto, desnecessária a expressa manifestação
quanto à inversão do ônus da prova, antes da prolação da r. sentença, na
medida em que tal regra de julgamento é expressa.
Com
efeito,
pelo
conjunto
probatório,
restou
incontestável o nexo causalidade, na medida em que identificado que o
apelado esteve no estabelecimento da apelante em 03/04/2019, consumindo
produtos alimentícios (fls. 29); sendo que nos dias seguintes, teve febre e
fortes dores pelo corpo que motivou atendimento em pronto socorro, sendo
diagnosticado com 'toxoplasmose aguda com início de lesão oftálmica' (fls.
30/40); bem como pelos relatos de outros clientes que estiveram no
estabelecimento da apelante no mesmo período e que igualmente contraíram
toxoplasmose (fls. 42/80).
Neste contexto, bem ressaltou o d. magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“conquanto tenha a requerida tentado colocar em dúvida às alegações da parte autora,
usando o fato de ter se alimentado em outros lugares na época da contaminação, a
verdade é que, além da inversão do ônus da prova aplicável ao caso vertente e da inércia
probatória daquela, não existe uma linha sequer na resposta trazida aos autos,
contrariando ou mesmo justificando, as notícias jornalísticas apresentadas e declarações
de consumidores. Por todas essas razões, não há dúvida alguma da culpa objetiva da ré e
da presença do nexo de causalidade”.
Malgrado a Vigilância Sanitária não tenha detectado
o agente patogênico causador da doença no estabelecimento da apelante, o
fato é que a inspeção sanitária ocorreu somente em 26/04/2019, cujas
amostras dos produtos para análises foram coletas em 07/05/2019 e
17/05/2019 (fls. 120/131); isto é, muito tempo depois, não tendo sido
preservados os alimentos ingeridos na ocasião. De todo modo, os fiscais
encontraram irregularidades no local como “ausência de sabonete líquido no lavatório
exclusivo de higienização das mãos, lixeiras sem tampas nos sanitários dos clientes, lixeira
sem tampa acionada por pedal, para descarte de papel higiênico, ralo com tampa sem
dispositivo de proteção contra o acesso de pragas, ausência de papel toalha no lavatório
exclusivo para higienização das mãos, presença de alimentos secos, fora das embalagens
originais, fracionados em recipientes com etiqueta sem informações de procedência, produtos
com etiquetas constando prazo genérico de validade de 30 dias, em desacordo com o prazo de
validade real informado pelo fabricante no rótulo” (fls. 120/123).
Por outro lado, inexiste comprovação de que a
contaminação por toxoplasmose tenha sido causado por terceiro, tampouco
tenha sido culpa exclusiva do consumidor (art. 12, §3o, I, II, e III, do CDC),
sendo insuficiente afirmar que tal evento seria impossível de acontecer devido
ao seu rígido controle de higiene no preparo de seus alimentos e bebidas.
Os danos morais restaram configurados, vez que a
apelante disponibilizou ao apelado produto de gênero alimentício em
condições impróprias para o consumo, oferecendo risco à saúde e à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incolumidade física do consumidor. A simples descrição do fato evidencia que
a situação não é de simples transtorno, extrapolando os limites da tolerância e
normalidade do cotidiano da vida em sociedade, passível de reparação. Assim,
diante da sua natureza subjetiva, considerando a proporcionalidade e
razoabilidade, a extensão do dano, além do caráter preventivo, a indenização
fixada em R$15.000,00 (quinze mil e quinhentos reais), não comporta redução
pretendida.
Os danos materiais relacionados aos valores
despendidos com a aquisição de produtos para consumo no estabelecimento
da apelante devem ser ressarcidos, na medida em que foram efetivamente
demonstrados.
Deste modo, a r. sentença recorrida não comporta
modificação, cuja manutenção pelos seus próprios fundamentos é medida que
se impõe. E, por força do art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios
devidos ao advogado do apelado são majorados a 15% sobre o valor
atualizado da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso, com observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
FLAVIO ABRAMOVICI
13C00A69
6
9
Declarações de
Votos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
13C4E087
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006415-85.2019.8.26.0011 e o código de confirmação da tabela acima.